Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NÃO VERIFICADA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. PARTILHA DAS DÍVIDAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Constitui dever de ambos pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. O acervo probatório indica que o valor fixado a título de alimentos pelo juízo é adequado, porque razoável e proporcional à capacidade contributiva das partes.
4. Na constância da união, presumem-se revertidos em prol da família os valores obtidos por meio de empréstimo por um dos cônjuges para cobrir despesas necessárias à economia doméstica, razão pela qual ambos são obrigados solidariamente pela dívida (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil).
5. É ônus do ex-cônjuge comprovar que a dívida contraída pelo outro não reverteu em benefício da família; a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os empréstimos contraídos foram revertidos em exclusivo favor do apelado.
6. Dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil - CPC que: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Se houver sucumbência recíproca, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, conforme prevê o art. 86, caput.
7. A sucumbência recíproca ocorre quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre o vencedor e vencido, salvo no caso de sucumbência mínima.
8. Por se tratar de divórcio com partilha de bens já pertencentes ao casal, não há que se falar em condenação e não é possível mensurar proveito econômico obtido pelas partes. O valor da causa deve ser adotado como base de cálculo da fixação dos honorários.
9. Não houve sucumbência mínima por parte do apelado. A hipótese é de sucumbência recíproca equivalente. A hipótese é de sucumbência recíproca equivalente. A distribuição dos honorários deve ser feita na proporção de 50% para cada parte.
10. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base na regra do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
11. No caso, o trabalho dispendido pelos advogados foi comum ao nível de complexidade exigido para hipóteses como a do caso. O valor da causa é R$ 832.178,84: 10% (percentual mínimo) sobre o referido valor resultaria em honorários de R$ 83.178.54,30, o que viola a razoabilidade e a proporcionalidade. Não houve condenação ou proveito econômico. O valor da causa é muito alto e, se utilizado como base, resultaria em quantia exorbitante. Observados os parâmetros previstos pelo CPC, o valor de R$ 10.000,00 é razoável.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.